Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703067-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO CESAR CAMPOS DE OLIVEIRA APELADO: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e assédio processual formulado pela parte apelada em suas contrarrazões (ID 24091228 - Pág. 9/11). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator